Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
I. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de redistribuição dos ônus de sucumbência, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Não se conhece de pleito deduzido na apelação sem as correspondentes razões recursais, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
III. Embargos de Declaração providos sem efeito modificativo.